Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725586-80.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDILSON BATISTA DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido deduzido pela Defesa, em sede de embargos de declaração (ID 71841152), envolve eventual concessão de efeitos infringentes ao recurso interposto, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a pretensão modificativa do julgado, nos termos requeridos pela defesa técnica. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 19:28:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator